Tribunal: TJSP
Processo: 2099929-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual c.c. reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Não obstante a autora afirme que é pobre na acepção jurídica do termo, está representada nos autos por advogado contratado, dispensando os serviços prestados de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. É domiciliada em Comarca

Ementa:

Contratos bancários. Ação de revisão contratual c.c. reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Não obstante a autora afirme que é pobre na acepção jurídica do termo, está representada nos autos por advogado contratado, dispensando os serviços prestados de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. É domiciliada em Comarca longínqua (Brasília – DF), mais de mil quilômetros distante do foro em que a ação foi ajuizada, renunciando ao foro privilegiado que lhe garante a legislação consumerista e assumindo eventuais custos de deslocamento que se fizerem necessários para a instrução do processo. Outrossim, a questão posta à apreciação do Judiciário é de simples solução, e a ação poderia ter sido proposta perante o Juizado Especial, mas a autora preferiu renunciar a um benefício legal que não lhe geraria custos, mostrando-se capaz de pagar honorários advocatícios e de dispensar a Defensoria Pública, devendo, por isso, pagar as despesas processuais. Aquele que opta por não levar em consideração medidas facilitadoras de acesso ao Poder Judiciário, tal como não pagar taxa judiciária, deixando de propor a ação no Juizado Especial e no próprio domicílio, revela não estar tão hipossuficiente como alega. Pobres não renunciam a direitos; e se o fazem, devem suportar os custos de suas ações. Deferir o benefício postulado seria o mesmo que carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela autora, o que não poderia ser admitido, pois, em última análise, ele é custeado pelo Estado. Ademais, estar-se-ia a contrariar o fim social da lei. Afinal, não se está a negar à autora o acesso à Justiça. Tal garantia constitucional poderia ser exercida sem qualquer dispêndio. Mas, optando por renunciar àqueles benefícios legais, não pode a autora pretender eximir-se das consequências da escolha por ela feita – o que inclui o pagamento das custas e das despesas do processo.
Agravo não provido.